Tribunal: TJSP
Processo: 2049082-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME ADA AGRAVANTE DOS REGISTROS DESABONADORES, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECONHECENDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME ADA AGRAVANTE DOS REGISTROS DESABONADORES, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECONHECENDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE ASPECTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.